Tribunal: TJDFT
Processo: 0711429-55.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711429-55.2017.8.07.0001 RECORRENTES: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATOS DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA OU EM CONSTRUÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE ATIVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA SEM FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REPASSE DE CUSTOS AO CONSUMIDOR ANTES DA ENTREGA DAS CHAVES E IMISSÃO NA POSSE. ABUSIVIDADE. RESILIÇÃO POR CULPA DO PROMITENTE COMPRADOR. RETENÇÃO DE VALORES. PARÂMETRO. 25% (VINTE E CINCO POR CENTO). ATRASO NA ENTREGA DOS IMÓVEIS. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INEXISTÊNCIA. VENDA AD CORPUS. LEGALIDADE. PUBLICIDADE SEM CONTRAPRESTAÇÃO. NULIDADE PARCIAL. GARANTIA HIPOTECÁRIA. NULIDADE. AUSÊNCIA. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO SIMPLES AO COMPRADOR REFERENTE AO PERÍODO DE ATRASO. LUCROS CESSANTES. ADMISSIBILIDADE. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. COBRANÇA DA PARTE SUCUMBENTE. DESCABIMENTO. MULTA PELO DESCUMPRIMENTO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. DANOS MORAIS COLETIVOS. INOCORRÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. O Ministério Público tem legitimidade ativa para ajuizar ação civil pública em defesa dos direitos coletivos, difusos e individuais homogêneos. O órgão ministerial atua em defesa dos consumidores que possuem relação contratual com as construtoras, responsáveis pela edificação de diversos empreendimentos imobiliários no Distrito Federal, o que confere interesse social ao feito. Preliminar de ilegitimidade ativa rejeitada. 2. O juiz é o destinatário da prova, logo sua produção tem por escopo auxiliá-lo na formação de seu convencimento (artigo 371 do Código de Processo Civil). E entendendo que os elementos de convencimento carreados são suficientes e possibilitam o julgamento da causa, deverá indeferir aquelas provas que reputar inúteis ou protelatórias (par. único, art. 370, CPC). Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. 3. Não se considera sem fundamentação a sentença que declina com suficiência e clareza as razões de decidir, indicando os motivos do convencimento de acordo com a prova dos autos. Rejeito a preliminar de cassação da sentença por falta de fundamentação. 4. O adquirente de unidade autônoma somente tem o dever de pagar as taxas condominiais, despesas e impostos respectivos depois da efetiva entrega do bem. Até lá, as taxas de condomínio e os impostos são de responsabilidade da incorporadora ou titular do parcelamento urbano, assim como os custos com ligação definitiva dos serviços de água, luz e esgoto. No entanto, ao comprador caberá as despesas com escrituração do contrato de compra e venda (art. 490, do Código Civil). 5. Não esteira da jurisprudência pacificada por Corte Superior, não é cabível a cobrança do réu sucumbente os honorários contratuais pela parte vencedora. Portanto, afigura abusividade a cláusula que prevê a possibilidade de cobrança dos honorários e em razão da necessidade de ajuizamento de pretensão judicial. 6. Ocorrendo rescisão da promessa de compra e venda de imóvel, por culpa do promitente comprador, as partes devem retornar ao status quo ante, com a devolução pela vendedora de todos os valores recebidos pelo imóvel, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa, sem prejuízo de cobrança ou retenção da multa, quando prevista. A retenção de até 25% (vinte e cinco por cento), conforme entendimento do STJ, já serve ao propósito de indenizar a incorporadora. 7. O afeiçoamento da construção à legislação vigente, determinadas pelos órgãos responsáveis por sua inspeção, segurança e prestadoras de serviços públicos, não pode ser elevado à condição de caso fortuito ou força maior, mas situação própria e específica relacionada à própria atividade econômica. 8. A previsão contratual de venda ad corpus está conforme a lei e, em tese, não coloca o consumidor em desvantagem exagerada a ponto de provocar a declaração de nulidade, até porque a própria legislação autoriza o comprador a reclamar, se for o caso, e provar que “em tais circunstâncias, não teria realizado o negócio.” (art. 500, §1o, do CC). 9. A cláusula que submete os compradores a suportarem, ad eternum, a publicidade gratuita da incorporadora na área comum condomínio, viola o direito do consumidor. A expressão “em caráter definitivo” e “em local escolhido a seu critério” compromete o equilíbrio contratual. É uma imposição unilateral desproporcional. Cabível a limitação temporal e para fixar em 10 (dez anos) o prazo máximo para a permanência da publicidade, até porque suficientes para que haja a venda de todas as unidades pela vendedora do empreendimento. Porém, é imprescindível que sejam observadas a convenção de condomínio, o regimento interno, a segurança dos moradores e do empreendimento quanto à escolha do local de instalação da propaganda. 10. Nos casos de incorporação imobiliária, porque necessária a obtenção de financiamento de grande vulto, a lei permite a instituição de garantia, que pode recair sobre o empreendimento. De igual modo, também é possível que após o financiamento, a prestação seja arrecadada pelo financiador e não mais pela incorporadora, razão pela qual não se verifica qualquer ilegalidade na oferta do próprio empreendimento em garantia ao agente financeiro. A jurisprudência já fixou interpretação razoável com relação a esse gravame, assim como acerca de sua subsistência ou não após a quitação do preço, a teor da Súmula 308, do STJ, e as disposições da Lei 4.864/65. 11. Há abusividade na cláusula-mandato no ponto em que se outorgam poderes ad judicia e inclusive dos poderes especiais, como receber citações e notificações judiciais, porque, não só representam desequilíbrio na relação contratual em prejuízo do consumidor, como não guardaram correlação lógica com a natureza do negócio jurídico principal. Há nulidade também na parte em que se outorga poderes para, em nome dos promitentes compradores, a promitente vendedora possa avalizar e endossar títulos de crédito. 12. Os juros de obra correspondem à remuneração de capital do agente financeiro, sem amortização do principal, no período de obra. Este ônus é suportado pelo adquirente na fase de construção da unidade imobiliária e até a averbação do respectivo alvará de conclusão. A mora no cumprimento do contrato, mais precisamente na entrega do imóvel, assegura ao adquirente o direito à indenização pelos prejuízos suportados (art. 43, Lei no. 4.591/64 e art. 395, CC). Os danos materiais são equivalentes às importâncias desembolsadas a título de juros de obra além do prazo previsto e necessário para a conclusão da obra e averbação da respectiva carta de habite-se. 13. A jurisprudência é pacífica no sentido de que o atraso na entrega da unidade ou na conclusão da obra acarreta prejuízo ao adquirente, pela impossibilidade de usar, usufruir, gozar e até dela dispor, considerada a natureza do bem e os frutos que são passíveis de gerar (STJ/ REsp 331.496/MG, EDcl no REsp 151.175/DF, REsp 109.821/SP, AgRg no REsp 1202506/RJ e AgRg no Ag 1036023/RJ). Daí o entendimento consolidado do dano ser presumido e passível de ser liquidado utilizando-se o valor locativo, segundo as regras do mercado imobiliário. 14. A partir do NCPC, estabeleceu no art. 537, a possibilidade de modificação do valor ou periodicidade das astreintes ou até excluí-la, mas no que toca às multas vincendas. De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, após diversas oscilações em sua jurisprudência, tem admitido a revisão da multa cominatória, quando o critério de sua fixação se demonstrar desproporcional. 15. Os eventos que permitem a condenação em indenização por danos morais coletivos devem atingir direitos sensíveis à sociedade, de natureza difusa ou coletiva, ou seja, aqueles que ultrapassam a esfera individual ou um grupo individual de pessoas (interesse individual homogêneo). Jurisprudência. Embora se reconheça a gravidade dos fatos e sua reiteração por algumas incorporadoras, a justa e plena reparação no plano individual atende suficientemente o restabelecimento da ordem social e jurídica violada. Até porque, muitas das violações sequer ultrapassariam os efeitos do mero inadimplemento. 16. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. As recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, incisos III e IV, e 1.022, incisos I, II e III, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil, porque teria sido indeferida a produção de prova pericial sem a devida fundamentação o que, em seu entendimento, ensejou cerceamento de defesa; c) artigo 485, inciso IV, do Estatuto Processual vigente, porque teria havido a perda parcial do objeto da ação em decorrência da superveniência da Lei no 13.786/2018. Asseveram que não poderia ter sido mantido o amplo alcance de vedação à aplicação da Lei 13.786/2018, argumentando que estariam impedidas de utilizar seus ditames aos futuros contratos de compra e venda a serem celebrados; d) artigos 35-A, inciso VII, 51, 67-A, §§2o e 5o, ambos da Lei 4.591/1964, alegando que referidos dispositivos permitem a aplicação de diversas cláusulas declaradas nulas, dentre elas, a possibilidade legal ao repasse de custos ao promissário comprador antes da imissão na posse, a retenção de empreendimento em regime de afetação até 50% (cinquenta porcento) do valor pago no caso de rescisão motivada pelo promitente-comprador, a cobrança de juros da obra, bem como o sistema de amortização. Invocam divergência jurisprudencial nesses aspectos colacionando ementas de julgados do TJSP e TJRJ a título de paradigmas; e) artigo 421 do Código Civil, afirmando a validade da Cláusula Mandato, ao argumento de ter sido incluída no contrato para resguardar os direitos dos adquirentes. Asseveram que ela não representa abusividade e não tem a intenção de lesar direitos coletivos dos consumidores. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas em nome da sociedade de advogados MUDROVISTSCH ADVOGADOS, OAB/DF 2.037 e dos advogados ALEX JESUS AUGUSTO FILHO, OAB/SP 314.946 e FELIPE NÓBREGA ROCHA, OAB/SP 286.551 (ID Num. 30873879 - Pág. 43). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 485, inciso IV, do Estatuto Processual vigente, 35-A, inciso VII, 51, 67-A, §§2o e 5o, todos da Lei 4.591/1964, e 421 do Código Civil, bem como quanto à interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional. Com efeito, as teses sustentadas pelas recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Além disso, os dissensos pretorianos foram demonstrados, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelas recorrentes com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Todavia, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação. Confira-se, a propósito, o AgInt na Pet 13.961/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 22/9/2021. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017